Tribunal: TJSP
Processo: 1006751-85.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Seguro habitacional – Apólice exclui dano derivado de vício de construção – Ausência de contradição com previsão voltada a prepostos da seguradora (cláusula 3.1 do anexo 12 das Normas e Rotinas) – Previsão que não impõe cobertura, mas apenas indica o que deve ser feito, caso a seguradora entenda ter responsabilidade – Jurisprudência desta c. Câmara e do e. STJ – Recurso improvido.